Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. TEMA 966 DO STJ. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado no que se refere ao prazo para entrega do imóvel, pois considerou o prazo fixado no Termo de Reserva, termo não vinculativo, quando deveria ter considerado o contrato de compra, venda e financiamento, termo vinculativo. Alega que o contrato de compra, venda e financiamento é o instrumento vinculativo das partes, que estabeleceu o prazo para entrega do imóvel, ao contrário do termo de reserva, termo não vinculativo. Acrescentam que devem ser acrescidos 60 dias no prazo de tolerância para entrega das chaves, conforme fixado em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere (i) à análise da vinculação da data de entrega constante no termo de reserva; (ii) se deve ser acrescido o prazo de 60 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 9 do acórdão embargado elucidou não haver que se falar em acréscimo de 60 dias para entrega das chaves, restando esclarecido que, consoante entendimento fixado no STJ, “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ), pelo que admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o entendimento fixado pelo STJ.
5. O item 7 do acórdão embargado é esclarecedor de que o termo de reserva vincula as partes. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, consoante inclusive tese fixada no Tema 966 do STJ.
6. Ademais, a teor do art. 48 do CDC, “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Assim, não há que se falar que o termo de reserva é instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
7. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de inconformismo das recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; CDC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988298, 0794455-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.